Tribunal: TJMT
Processo: 1006332-51.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006332-51.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE WALMIR D E SOUZA (AGRAVANTE), RICARDO BATISTA DAMASIO - CPF: 027.006.436-23 (ADVOGADO), PHILIPE CASARIN PEIXOTO - CPF: 011.997.631-52 (ADVOGADO), WALMIR DE SOUZA - CPF: 436.527.789-87 (AGRAVANTE), RAFAEL BOQUE DA SILVA - CPF: 967.943.481-87 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS ROMAGNOLI - CPF: 490.487.679-20 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA - EXAME DOS PRESSUPOSTOS DO BENEFÍCIO QUE RECAI SOBRE O PATRIMÔNIO DEIXADO PELO
DE CUJUS –
ANÁLISE DAS PRIMEIRAS DECLARAÇÕES – ROBUSTO PATRIMÔNIO – CONTUDO, BENS QUE CARECEM DE LIQUIDEZ – IMPOSSIBILIDADE DE SATISFAÇÃO IMEDIATA DAS CUSTAS - INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA MOMENTÂNEA – PEDIDO ALTERNATIVO - RECOLHIMENTO DE CUSTAS AO FINAL DA DEMANDA – POSSIBILIDADE – GARANTIA CONSTITUCIONAL DE ACESSO A JUSTIÇA - EXEGESE DO ART. 5º, LXXIV, DA CF – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“Inobstante a existência de patrimônio do espólio suficiente para o pagamento das custas, isso não significa, necessariamente, a existência de liquidez, sendo, portanto, razoável o pagamento de custas ao final do processo, a fim de garantir o direito constitucional de acesso à Justiça (CF, art. 5º, LXXIV).” (TJ-MT - AI: 10009452620198110000 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 17/04/2019).

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento interposto por
ESPÓLIO DE WALMIR DE SOUZA,
através do inventariante, IURY DE SOUZA, contra decisão proferida nos autos da Ação de Embargos à Execução nº 1003019-05.2020.8.11.0037 em trâmite na 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, movida contra
ANTONIO CARLOS ROMAGNOLI,
que revogou o benefício da justiça gratuita nos autos dos Embargos à Execução.

Aduz que o espólio agravante não goza de rendimentos, possuindo apenas a empresa falida COMPANY COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA., com dívidas fiscais no patamar de R$ 43.163.540,34, da qual requereu-se em primeiras declarações sua liquidação, além de imóveis com paradeiros desconhecidos.

Pontua que desde o deferimento do pedido até a revogação, nada foi alterado na situação financeira do espólio; também, que a existência de moveis e imóveis em nome do beneficiário não implica necessariamente na possibilidade de arcar

com as custas e despesas processais, pois, não há confundir patrimônio com situação financeira.

Explica que em sua maioria, os herdeiros não têm conhecimento dos imóveis das matrículas acostadas nas primeiras declarações, considerando inclusive, que o de cujus já sofreu sanções na esfera penal por adulteração. Nos autos do processo (Doc.03 - 3576-58.20103) restou comprovada a inexistência da área rural ofertada em garantia pelo de cujus.

Ainda, defende que mesmo que hipoteticamente existissem essas matriculas em nome do de cujus por si só não serviria para revogar os benefícios da Justiça Gratuita, devendo ser comprovada a capacidade financeira e liquidez para pagamento.

O espólio agravante traz a relação dos seguintes documentos para comprovar a hipossuficiência:

“Doc.08 - CONSULTA SERASA WALMIR DE SOUZA afim de demonstrar que o Agravante possui protestos, cheques sem fundo, pendencias financeiras e o SCORE com a pontuação baixíssima de 4,03 % de chance de pagamento;

• Doc.09 DIAGNÓSTICO FISCAL NA RECEITA FEDERAL, com inúmeros débitos fiscais;

• Doc.10 – MANIFESTAÇÃO DA UNIÃO NO INVENTÁRIO – DÉBITOS, cujo montante perfaz o valor de R$ 2.273.792,54 (dois milhões, duzentos e setenta e três mil, setecentos e noventa e dois reais e cinquenta e quatro centavos);

• Doc.11 - MANIFESTAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE – MT, cujo o montante perfaz o valor de R$ 90.388,28 (Noventa mil, trezentos e oitenta e oito reais);”

Adiante, explica que os bens imóveis que ainda se encontram em nome do
de cujus
estão em sua totalidade gravados de ônus reais, penhorados, adjudicados, vendidos a terceiros, entre outras situações.

No que tange ao inventariante, defende que as custas processuais, constituem ônus do espolio e não dos herdeiros individualmente. E, mesmo que assim não fosse, o inventariante sobrevive em situação de penúria, envolvido em mar de dívidas deixado por seu genitor. Menciona os seguintes documentos: consulta serasa/spc, extrato imposto de renda, holerite. Quanto aos demais herdeiros, são menores com 07 anos de idade.

Sob outro aspecto, defende que a decisão fere o princípio da não supressa, ou no mínimo, um “atropelo processual”, pois, o benefício foi revogado sem que o espólio tivesse oportunidade de apresentar ou produzir documentos para atestar sua hipossuficiência.

Liminarmente, requer a concessão do efeito suspensivo, sob o fundamento de que corre o risco de deserção. No mérito que seja mantida a justiça gratuita (ou diferida) ou que seja anulada a decisão para que seja oportunizada a comprovação.

Subsidiariamente, almeja o diferimento das custas.

Foi concedido efeito suspensivo na parte da decisão que revogou o benefício da justiça gratuita, possibilitou o parcelamento e fixou prazo para pagamento da 1ª parcela (id. 83692988).

Nas contrarrazões (id. 86698479), o agravado defende que a declaração de hipossuficiência juntada nos autos é do próprio inventariante para sua própria pessoa e não para o espólio; que a alegação de deferimento da justiça gratuita nos autos do inventário, por si só, não é justificativa; que após a juntada das primeiras declarações se pode perceber que o espólio não está em situação precária; que as dívidas em nome da empresa Company Comércio e Representações LTDA, no importe de R$43.163.540,34 estão em nome da pessoa jurídica cujo patrimônio não se confunde com o do falecido Sr. Walmir de Souza; que inventariante não demonstrou que os bens do espólio não geram rendimentos capazes de propiciar o pagamento das custas e despesas processuais. Ao final requer o desprovimento do recurso, com a intimação para pagamento.

Foi oportunizado nesta Instância a comprovação da hipossuficiência (id. 91017496). Sobreveio a resposta de id. 9244974, com a juntada das primeiras declarações nos autos do inventário bem como extrato de conta bancária em nome do
de cujus.

Nesta Instância foi deferida a Justiça Gratuita (id. 93151977).

Sobreveio petição da parte agravada (id. 94463980),

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
ESPÓLIO DE WALMIR DE SOUZA,
através do inventariante, IURY DE SOUZA, contra decisão proferida nos autos da Ação de Embargos à Execução nº 1003019-05.2020.8.11.0037 em trâmite na 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, movida contra
ANTONIO CARLOS ROMAGNOLI
, que revogou o benefício da justiça gratuita nos autos dos Embargos à Execução.

A decisão agravada é a seguinte:

“Vistos.

Trata-se de EMBARGOS À EXECUÇÃO proposto por WALMIR DE SOUZA em face de ANTONIO CARLOS ROMAGNOLI, ambos qualificados nos autos.

No id n. 33294874, os Embargos foram recebidos e concedeu os benefícios da justiça gratuita ao embargante, o que restou impugnado pelo embargado no id n. 36045984.

Inicialmente, verifico que a impugnação a concessão da gratuidade da justiça fora apresentada no momento adequado, nos termos do artigo 100 do Código de Processo Civil, de modo que conheço do pedido e passo a analisá-lo.

A parte embargada alega que não existe dificuldade financeira por parte do espólio do embargante capaz de condicionar ao deferimento das benesses da justiça gratuita, em razão dos diversos bens a inventariar, sendo que o pedido foi realizado em nome do inventariante.

É cediço que a simples afirmação de pobreza ou existência de inúmeros processos com bloqueios não é bastante para presumir a situação de hipossuficiência da parte, uma vez que mesmo inserto no artigo 4º, da Lei 1.060/50 que a simples afirmação da parte na própria inicial, bastaria para a referida concessão, dito artigo não pode e nem deve ser analisado única e aprioristicamente como condição para a concessão do benefício.

O art. 5º, item LXXIV, da Constituição Federal estabelece que: "O Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos", impondo-se, de modo cabal, ao pretender o benefício, a obrigação

a sua miserabilidade, ficando derrogado o art. 4º, da lei 1.060/50, devendo prevalecer a norma Constituição, por ser a lei magna do País".

Em que pese o §3º do artigo 99 do Código de Processo Civil reza que presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, os artigos 5º e 6º da Lei 1.060/50 aduzem que se o juiz não tiver fundadas razões, ou seja, falta de provas, pode indeferir o pedido.

No caso dos autos, em consulta as primeiras declarações informadas no Processo de Inventário do embargante (1001201-52.2019.8.11.0037), observo que é possuidor de um vasto patrimônio, de modo que, à míngua de elementos probatórios constantes nos autos capazes de demonstrar a carência financeira da parte embargante, a revogação do benefício inicialmente concedido é medida que se impõe.

Ante o exposto, ACOLHO a preliminar suscitada pela embargada e revogo os benefícios da justiça gratuita anteriormente deferidos em favor do embargante.

No entanto, considerando o elevado valor da causa e, consequentemente, das custas processuais, em observância do princípio constitucional do acesso à Justiça (art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal), bem como a teor do disposto no artigo 98, §6º, do Código de Processo Civil, FACULTO O PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, em 06 (seis) parcelas iguais e sucessivas.

No caso de aceite, remetam-se os autos ao Departamento de Controle e Arrecadação (DCA) para expedição das guias necessárias. Consigno que a primeira parcela deverá ser paga no prazo de 15 (quinze) dias.”.

Conforme relatório, solicitei a juntada de outras provas comprobatórias da situação do espólio e sobreveio as seguintes declarações (id. 92333978):

- Que os herdeiros desconhecem os imóveis de forma declarada nas primeiras declarações, no inventário;

- O
de cujus
estava em situação financeira crítica, agindo de forma desesperada realizando falsificações de documentos.

- O veículo Ford F100S, encontrava-se apreendido no pátio do CIRETRAN/MT, para reciclagem e prensa. Os demais veículos listados, o inventariante desconhece seus paradeiros.

- Não existem semoventes.

- As empresas são inativas e eivadas de dívidas.

- Não tem acesso ou movimentação bancária.

- Score de 4,03%, baixíssima pontuação.

- Diagnóstico Fiscal na Receita Federal, com inúmeros débitos.

- Manifestação da União no Inventário de débitos de no valor de valor de R$ 2.273.792,54. MANIFESTAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNÍCIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE – MT, cujo o montante perfaz o valor de R$ 90.388,28 (noventa mil, trezentos e oitenta e oito reais e vinte e oito centavos);

Nas primeiras declarações constam 16 imóveis cujo o domínio se encontram nome do
de cujus,
todavia, alega o inventariante desconhecer as negociações envolvidas. Também constam 6 veículos em nome do falecido, contudo, somente tem conhecimento, conforme já relatado, da F 1000S.

Faz menção também a dívidas fiscais/tributárias no valor de R$ 43.163.540,34, relatório de diversos processos e acordo judicial entabulado com a Sra. MARIA VIEIRA SARMENTO, a título de pensão alimentícia, no valor de R$ 5.016 e R$ 20.900, este último, somente nos meses de maio e mais o pagamento de todas as demais despesas da casa.

Existem relatório de três empresas, sendo uma cancelada, outras duas, na condição de inativo e, somente em uma delas, COMPANY COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, o
de cujus
se encontrava na condição de sócio/administrador e, quanto esta última, foi requerida pelo inventariante, através de perito judicial, a apuração de haveres da empresa.

A partir do detido exame dos elementos mencionados, tenho que o recurso comporta parcial acolhimento, pelas seguintes razões.

Nos termos do artigo 5º, LXXIV, da CR/88, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. E, em se tratando de espólio, ente despersonalizado, a conduta para averiguação da capacidade financeira da parte é diferenciada da adotada nos casos em que o requerente é pessoa física ou jurídica. Segundo orientação do STJ é cabível o deferimento da concessão do benefício da justiça gratuita ao espólio desde que se demonstre que a expressão econômica do monte mor é diminuta, não havendo condições de arcar com as custas processuais:

"PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. ESPÓLIO. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. INADMISSIBILIDADE. 1. É admissível o deferimento da justiça gratuita a espólio em hipótese na qual fiquem comprovadas a modéstia do monte a ser transmitido e a impossibilidade de atendimento das despesas inerentes ao processo judicial, porquanto, a priori, imagina-se que os custos possam ser suportados pelos bens da massa em razão de seu manifesto cunho econômico, cabendo ao inventariante demonstrar o contrário. Precedentes: AgA 868.533/RJ, Rel. Min. Ari Pargendler, DJU 22.10.07; AgA 680.115/SP, Rel. Min. Fernando Gonçalves, DJU 12.09.05; REsp 257.303/MG, Rel. Min. Barros Monteiro, DJU 18.02.02;REsp 98.454/RJ, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, DJU 23.10.2000. 2. Recurso especial provido."(STJ, REsp 1138072/MG, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/03/2011, DJe 17/03/2011).

Ocorre que, a partir da análise dos documentos mencionados infere-se que o espólio é constituído por robusto patrimônio, embora o inventariante alegue, fraudes, desconhecer negociações, empresas inativas, eventual falência, se tratam ainda, em sua imensa maioria, de suposições.

Tal conjuntura – grandiosidade do patrimônio-, por si só, inviabiliza a justiça gratuita, uma vez que há patrimônio capaz de suportar as despesas processuais dos autos.

Desta forma, conquanto acertada a sentença quanto a inviabilidade de concessão da justiça gratuita, também não se pode ignorar que o patrimônio do espólio agravante é constituído, quase que integralmente por bens ilíquidos e, portanto, incapazes de solver, por ora, as despesas deste processo de imediato.

Conquanto haja pedido perícia para apuração haveres e de acesso a eventuais outras contas bancárias do
de cujus,
conforme relato, o fato é que a situação momentânea demonstra a impossibilidade de recolhimento das custas judicias, nestes autos.

Conforme mencionado pelo Des. José Zuquim Nogueira nos autos do AI nº. 1007071-92.2019.8.11.0000, “
Verifica-se que o espólio possui bem patrimonial, mas não possui liquidez, e que a questão já é corriqueira nos tribunais, não encontrando resistência para o deferimento do pedido de recolhimento das custas ao final do processo.”.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial deste Sodalício, “in verbis”:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C PEDIDO DE GUARDA UNILATERAL, ALIMENTOS PROVISÓRIOS E PARTILHA DE BENS - JUSTIÇA GRATUITA - DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - PRESUNÇÃO JURIS TANTUM – EXISTÊNCIA DE PATRIMÔNIO A SER DIVIDIDO –DEMONSTRADA A AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ IMEDIATA – BENEFÍCIO DEFERIDO – RECURSO PROVIDO. A declaração de hipossuficiência a que se refere o §3º do art. 99 do CPC/2015 possui presunção juris tantum de veracidade. O benefício da gratuidade visa assegurar o acesso à JUSTIÇA de pessoa natural ou jurídica, que enfrenta situação de insuficiência de recursos para atender as despesas do processo. Ele deve ser deferido quando o salário da requerente não lhe permite arcar com as custas judiciais sem prejuízo próprio e da família e diante da iliquidez do patrimônio a ser partilhado na Ação de Divórcio.” (N.U 1005316-04.2017.8.11.0000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/10/2017, Publicado no DJE 17/10/2017)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – PRELIMINAR DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA REJEITADA - ESPÓLIO – AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ DO PATRIMÔNIO – IMPOSSIBILIDADE MOMENTÂNEA - RECOLHIMENTO DE CUSTAS AO FINAL DA DEMANDA – POSSIBILIDADE – GARANTIA CONSTITUCIONAL DE ACESSO A JUSTIÇA - EXEGESE DO ART. 5º, LXXIV, DA CF – RECURSO DESPROVIDO. De acordo com a nova redação do item 2.14.2, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, não há que se falar na impossibilidade do deferimento das custas ao final do processo, o que poderá ser deferido pelo Relator quando demonstrada a necessidade da medida e, portanto, deverá ser analisado no caso concreto. Inobstante a existência de considerável patrimônio do espólio, sendo, pois, suficiente para o pagamento das custas, isso não significa, necessariamente, a existência de liquidez, sendo, portanto, razoável o pagamento de custas ao final do processo, a fim de garantir o direito constitucional de acesso à Justiça (CF, art. 5º, LXXIV).” (AI 10245/2015, DESA.CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/02/2016, Publicado no DJE 01/03/2016)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA – AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – COMPROVAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE MOMENTÂNEA DE PAGAMENTO DAS CUSTAS - PAGAMENTO AO FINAL – POSSIBILIDADE - REVOGADA A VEDAÇÃO DO CNGCE - AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. Em se tratando de pedido de concessão da justiça gratuita é necessária a comprovação da hipossuficiência econômica em arcar com as custas do processo, sob pena de indeferimento.

No entanto é possível que o pagamento das custas ocorra ao final, uma vez que a vedação existente Consolidação das Normas da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, que impedia o recolhimento das custas ao final do processo foi revogada pelo Provimento nº 18/2012; ainda, em interpretação aos de nº 44/2012, item 2.14.8.1.2 e nº 08/2013, art. 5º item 2.14.2-CGJ.” (N.U 1004264-70.2017.8.11.0000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/07/2017, Publicado no DJE 21/07/2017)

“AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – JUSTIÇA GRATUITA IINDEFERIDA – INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS NÃO COMPROVADA – RECOLHIMENTO DAS CUSTAS AO FINAL – POSSIBILIDADE – GARANTIA CONSTITUCIONAL DO ACESSO À JUSTIÇA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. No caso em exame, além do acervo ser composto por bem de valor considerável, as provas trazidas não apontam para a certeza do estado de hipossuficiência dos herdeiros, que de fato é quem antecipará o pagamento;2. Todavia, negar o pleito de recolhimento das custas ao final, com apenas um único bem a inventariar cuja iliquidez é verossímil e com o valor das custas iniciais alcançando a cifra de quase R$ 12.000,00 (doze mil reais), seria uma ofensa à garantia constitucional de acesso à Justiça, consagrada no art. 5º, incisos XXXV e LV, da Constituição Federal.” (N.U 0045359-97.2017.8.11.0000, Ag 45359/2017, DESA.CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/06/2017, Publicado no DJE 26/06/2017)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO PELO RITO DO ARROLAMENTO SUMÁRIO - INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA MOMENTÂNEA - RECOLHIMENTO DE CUSTAS AO FINAL DA DEMANDA – POSSIBILIDADE – GARANTIA CONSTITUCIONAL DE ACESSO A JUSTIÇA - ART. 5º, LXXIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – ALIENAÇÃO DE BEM DO ESPÓLIO – MEDIDA EXCEPCIONAL – RISCO DE PERECIMENTO OU PREJUÍZO AO ESPÓLIO DEMONSTRADOS - RECURSO PROVIDO EM PARTE. Inobstante a existência de patrimônio suficiente para o pagamento das custas, enquanto não houver a partilha, não pode a parte desfazer dos bens, portanto, razoável o pagamento de custas ao final do processo, a fim de garantir o direito constitucional de acesso à Justiça (CF, art. 5º, LXXIV). A expedição de alvará judicial autorizando a vendo de bem imóvel que compõe o espólio, se trata de medida excepcional no curso do processo, se justificando quando houver risco de perecimento ou prejuízo para o espólio.” (TJ-MT - AI: 10070719220198110000 MT, Relator: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 24/07/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/08/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – ESPÓLIO – AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ DO PATRIMÔNIO – INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA MOMENTÂNEA - RECOLHIMENTO DE CUSTAS AO FINAL DA DEMANDA – POSSIBILIDADE – GARANTIA CONSTITUCIONAL DE ACESSO A JUSTIÇA - EXEGESE DO ART. 5º, LXXIV, DA CF – RECURSO PROVIDO. 1- De acordo com a nova redação do item 2.14.2, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, não há que se falar na impossibilidade do deferimento das custas ao final do processo, o que poderá ser deferido pelo Relator quando demonstrada a necessidade da medida e, portanto, deverá ser analisado no caso concreto. 2- Inobstante a existência de patrimônio do espólio suficiente para o pagamento das custas, isso não significa, necessariamente, a existência de liquidez, sendo, portanto, razoável o pagamento de custas ao final do processo, a fim de garantir o direito constitucional de acesso à Justiça (CF, art. 5º, LXXIV).” (TJ-MT - AI: 10009452620198110000 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 17/04/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/04/2019)

Logo, diante das particularidades do caso, necessário modular os efeitos da gratuidade de justiça, tão para conceder ao espólio Agravante a possibilidade de recolher as custas ao final do processo.

Sob outro aspecto, não há falar em decisão surpresa, eis que o espólio pode se manifestar nos autos, requereu a manutenção do benefício da justiça gratuita, juntou documentos, apresentou Embargos de Declaração, contudo, ambas decisões desfavoráveis. Aliás, nesta Instância lhe foi oportunizada a juntada de outras provas, contudo, foram juntadas praticamente as mesmas.

O princípio da não- surpresa, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, refere-se a questão nova, não aventada pelas partes em juízo, o que não é o caso dos autos. Cito AgInt no AREsp 1363830 / SC.

Por fim, não fez a parte impugnando (agravado) provas de liquidez do patrimônio, ônus que lhe incumbia.

Ante todo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
para possibilitar ao espólio agravante o recolhimento das custas processuais ao final do processo.

Oficie-se ao Juízo para que seja anotado naqueles autos, se acaso ainda não esteja.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2021